Tribunal: TJBA
Processo: 8001758-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001758-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEX ARAUJO SOUSA PRATA e outros

Advogado(s)
:
JOSENALIA SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE INHAMBUPE

RELATORA: SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁ
FICO DE DROGAS. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ART. 312 DO C
Ó
DIGO DE PROCESSO PENAL. AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTA
ÇÃ
O CONCRETA. DECIS
Ã
O LASTREADA EM ELEMENTOS GEN
É
RICOS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS N
Ã
O EXPRESSIVAS. INSUFICI
Ê
NCIA PARA DEMONSTRA
ÇÃ
O DE PERICULUM LIBERTATIS. POSSIBILIDADE DE INCID
Ê
NCIA DO TR
Á
FICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE OBSERV
Â
NCIA DA PROPORCIONALIDADE. CONDI
ÇÕ
ES PESSOAIS FAVOR
Á
VEIS. PRIMARIEDADE. AUS
Ê
NCIA DE IND
Í
CIOS DE DEDICA
ÇÃ
O
À
ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRA
ÇÃ
O EM ORGANIZA
ÇÃ
O CRIMINOSA. FUNDAMENTA
ÇÃO A POSTERIORI INADMISSÍ
VEL. ELEMENTOS CONSTANTES APENAS EM INFORMES JUDICIAIS QUE N
Ã
O INTEGRAM O DECRETO CONSTRITIVO. VIOLA
ÇÃ
O AO ART. 315 DO CPP. NECESSIDADE DE AN
Á
LISE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 282,
§ 6º
, E ART. 319 DO CPP. ADEQUA
ÇÃ
O E SUFICI
Ê
NCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001758-52.2026.8.05.0000
, em que figuram como PACIENTE ALEX ARAÚJO SOUSA PRATA, e como IMPETRADO
JUÍ
ZO DA 1
ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE INHAMBUPE/BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS,
por maioria
, nos termos do voto da Relatora.